Tribunal: TJSP
Processo: 2138865-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESCONTOS INDEVIDOS. DECISÃO QUE MAJOROU A MULTA COMINATÓRIA PARA R$ 5.000,00. INCONFORMISMO.

CONSIDERAÇÃO DE QUE AS DECISÕES ANTERIORES NÃO SURTIRAM O EFEITO INIBITÓRIO ALMEJADO. MAJORAÇÃO QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVA, NOTADAMENTE PELA RECALCITRÂNCIA DO AGRAVANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 537, § 1o, I, DO CPC.

RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESCONTOS INDEVIDOS. DECISÃO QUE MAJOROU A MULTA COMINATÓRIA PARA R$ 5.000,00. INCONFORMISMO.

CONSIDERAÇÃO DE QUE AS DECISÕES ANTERIORES NÃO SURTIRAM O EFEITO INIBITÓRIO ALMEJADO. MAJORAÇÃO QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVA, NOTADAMENTE PELA RECALCITRÂNCIA DO AGRAVANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 537, § 1o, I, DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138865-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S/A, é agravada MARIA DE LOURDES DA SILVA TORRES
CORRÊA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138865-71.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
Foro Regional de Tatuapé – 4a Vara Cível
Processo n°:
2138865-71.2020.8.26.0000
Origem no:
1016916-44.2018.8.26.0008
Agravante:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
Agravado:
MARIA DE LOURDES DA SILVA TORRES CORRÊA
Juiz Prolator da decisão agravada: Rubens Pedreiro Lopes
VOTO N.o 17.701
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
EM
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
DESCONTOS INDEVIDOS. DECISÃO QUE MAJOROU A
MULTA
COMINATÓRIA
PARA
R$
5.000,00.
INCONFORMISMO.
CONSIDERAÇÃO DE QUE AS DECISÕES ANTERIORES
NÃO SURTIRAM O EFEITO INIBITÓRIO ALMEJADO.
MAJORAÇÃO QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVA,
NOTADAMENTE
PELA
RECALCITRÂNCIA
DO
AGRAVANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 537, § 1o, I, DO
CPC.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A interpõe agravo
de instrumento da r. decisão interlocutória de fls. 199/200 que, nos autos
do cumprimento de sentença de ação indenizatória por descontos
indevidos, movido por MARIA DE LOURDES DA SILVA TORRES
CORRÊA, aplicou-lhe nova multa por descumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138865-71.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Inconformado, argumenta o agravante, em síntese, que
não há amparo legal para a aplicação da penalidade; que a multa não deve
visar ao enriquecimento da outra parte; que o valor arbitrado é excessivo e,
por fim; que deve ser enviado ofício ao órgão pagador.
Pugna, pois, pela concessão do efeito suspensivo e, ao
final, pelo provimento do recurso a fim de “afastar qualquer aplicação de
multa”, bem como para “expedição de ofício ao órgão pagador, para suspensão dos
contratos”.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 9/10).
É O RELATÓRIO.
Primeiramente, observa-se que a decisão impugnada
faz referência a dois valores de multa: “[...] Ainda, serão acrescidas as parcelas
descontadas indevidamente pelo executado, nos meses posteriores a fevereiro/2020,
inclusive, além da multa majorada para R$ 3.000,00, sobre novos descontos realizados,
nos meses de fevereiro, abril e maio. [...] Desse modo, tendo em vista a insuficiência da
multa aplicada, bem como o não cumprimento da determinação para o cancelamento do
contrato de empréstimo consignado anulado, mojoro a sanção para R$ 5.000,00, para
cada desconto indevido, a partir da publicação desta decisão, devendo, outrossim, o
banco executado proceder ao cancelamento do consignado, de imediato”.
Considerando que o agravante não esclareceu sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138865-71.2020.8.26.0000 -Voto no
4
qual das multas recai sua irresignação, presumir-se-á que é sobre a
majoração para R$ 5.000,00, pois a primeira multa já foi objeto de análise
desse
Colegiado
no
Agravo
de
Instrumento
no
2089215-55.2020.8.26.0000, julgado em 19 de junho de 2020 (trânsito em
julgado em 15/07/2020), em que foi dado provimento ao recurso para que
a multa cominatória, no valor de R$ 3.000,00, incidisse apenas nos
descontos futuros.
Confira-se a ementa do referido julgado.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DECISÃO QUE, APÓS PREVISÃO DE
MULTA EM SENTENÇA, APLICOU NOVA PENALIDADE
AO EXECUTADO POR DESCONTOS INDEVIDOS JÁ
EFETUADOS. INCONFORMISMO.
A FINALIDADE DAS ASTREINTES É COAGIR A PARTE
AO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
UMA VEZ CARACTERIZADA A INEFICÁCIA DA MULTA
ARBITRADA CABERÁ AO JULGADOR INCREMENTAR
O VALOR PARA AS SITUAÇÕES FUTURAS, NOS
TERMOS DO § 1o DO ARTIGO 537 DO CPC: "O JUIZ
PODERÁ,
DE
OFÍCIO
OU
A
REQUERIMENTO,
MODIFICAR O VALOR OU A PERIODICIDADE DA
MULTA VINCENDA, OU EXCLUÍ-LA, ..."
RECURSO
PROVIDO
PARA
QUE
A
MULTA
COMINATÓRIA,
NO
NOVO
VALOR
FIXADO,
PREVALEÇA SOBRE AS SITUAÇÕES POSTERIORES À
DATA DA DECISÃO AGRAVADA
Assim, quanto à multa de R$ 3.000,00, todas as
questões já foram analisadas pelo julgamento do referido agravo.
No mais, é cediço que a multa cominatória visa apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138865-71.2020.8.26.0000 -Voto no
5
fazer com que a determinação judicial seja cumprida, nada mais.
Nesse sentido, a lição de Nelson e Rosa Nery (in Código
de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, São Paulo: RT, 8a ed., 2004,
p. 858):
O objetivo dos astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da
multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica.
A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor
desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica.
A
majoração para R$ 5.000,00 por ato de
descumprimento, fixada em primeiro grau, não se revela excessiva,
mormente considerando que as imposições de penalidade anteriores não
surtiram o efeito inibitório almejado, e também por se tratar de poder-dever
do magistrado, nos termos do art. 537, § 1o, I, do CPC.
Assim,
não
se
denota
nenhuma
violação
à
proporcionalidade e à razoabilidade, até por se levar em questão o poderio
econômico do recorrente em relação à autora, bem como à recalcitrância
do agravante em descumprir a determinação do juízo.
Por fim, não cabe a expedição de ofício ao órgão
pagador, porque a agravante não comprovou que a impossibilidade de
cumprimento da determinação judicial é decorrência de falha em outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138865-71.2020.8.26.0000 -Voto no
6
sistema que não o seu.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator